Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003964-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legal]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (EMBARGANTE), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (EMBARGANTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (EMBARGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (EMBARGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (EMBARGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (EMBARGANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003964-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

MANOEL FÁBIO FERNANDES

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE RENATO G. NERY E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MANOEL FÁBIO FERNANDES contra o acórdão Id. 236348661 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para determinar, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041, que o valor do arrendamento do imóvel em disputa seja depositado em juízo até a resolução da celeuma.

Em suas razões, aduz que “
no julgamento do recurso de agravo de instrumento não observou-se o devido processo legal com resguardo do direito ao contraditório e à ampla defesa, vez que o litisconsorte passivo necessário ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES não foi intimado para apresentar resposta ao recurso
”.

Afirma que “
o representante processual não é parte no processo, muito menos pode ser assim presumido antes mesmo da citação do espólio para ação, posto que, quem figura como parte no processo é justamente o representado, no caso dos autos, o espólio de Manoel Cruz Fernandes
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do julgamento do instrumental.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC (Id. 241720185).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MANOEL FÁBIO FERNANDES contra o acórdão Id. 236348661 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para determinar, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041, que o valor do arrendamento do imóvel em disputa seja depositado em juízo até a resolução da celeuma.

Como informado em sessão anterior, consta no Id. 253480696 que o Espólio de Renato Gomes Nery e o Espólio de Manoel Cruz Fernandes e Wilma Therezinha Destro Fernandes se compuseram amigavelmente, em acordo já homologado por sentença.

Por força de tal avença, o Espólio de Renato Gomes Nery foi excluído do polo ativo da ação sendo, contudo, incluído em seu polo passivo, modificação esta objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1033167-71.2024.8.11.0000.

Inobstante, por força do referido acordo, ao argumento de não mais haver qualquer disputa sobre o percentual de 68,30% da área
sub judice
,

Wilma Therezinha Destro Fernandes peticionou nos autos requerendo a imediata liberação do percentual correspondente sobre os valores de arrendamento depositados em juízo (Id. 255104155).

No ponto, cabe anotar que o pleito

extrapola o objeto destes aclaratórios, de forma que sua análise nesta via processual encontra óbice na proibição à inovação recursal, senão vejamos
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1061942-46.2019.8.11.0041; TJMT - N.U 1019965-60.2020.8.11.0002; TJMT - N.U 0001235-16.2014.8.11.0006. (N.U 1033238-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
(destaquei)

Com efeito, os presentes Embargos de Declaração tem por objeto a nulidade do julgamento do instrumental ao argumento de que o litisconsorte passivo necessário, Espólio de Manoel Cruz Fernandes, não foi intimado para apresentar resposta ao recurso, devendo ser esta a matéria a ser deliberada em sessão.

Aliás, o pedido extrapola também os próprios limites do Agravo de Instrumento que serve de base aos aclaratórios, considerando que visa Wilma Therezinha Destro Fernandes, por força de petição incidental, o levantamento de valores em seu favor no bojo de recurso interposto pela parte contrária (originariamente Renato Gomes Nery e Luis Carlos Salesse) com o objetivo de receber a integralidade do montante.

Deveras, não parece razoável que, após o Juízo
a quo
homologar acordo entre as partes e promover a alteração dos polos da lide, Wilma Therezinha Destro Fernandes, aproveitando-se de recurso interposto por outrem ainda pendente de julgamento, formule pedidos diretamente a esta instância revisora, ignorando os limites devolutivos dos recursos, bem como o fato de que tanto a determinação de depósito do arrendamento em juízo quanto a reconfiguração dos polos da lide ainda se encontram
sub judice
.

Dessa forma,
não conheço
do petitório, passando à análise dos aclaratórios à luz das razões nele indicadas
.

Pois bem.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de erro e contradição, se verifica do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do julgamento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, a assertiva de que o Espólio de Manoel Cruz Fernandes não foi intimado para apresentar resposta ao recurso, tendo figurado nos autos como Agravado seu inventariante, além de constituir inovação recursal, trata-se de nulidade de algibeira, uma vez que o Embargante, apesar de ter apresentado contrarrazões ao Agravo de Instrumento e interposto recurso de Agravo Interno nos autos, deixou para apontar a suposta nulidade somente após o julgamento de mérito que contrariou seus interesses, o que não se admite.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que não se verifica, neste momento, caráter protelatório dos aclaratórios a ensejar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025